Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 108.341.171-34 (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência ajuizada por Eluiza de Oliveira, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a exibição, no prazo de cinco dias, dos contratos de empréstimos consignados no 342735421-6 e 338118536-6_0001, sob pena de multa diária de R$ 500,00, a ser entregue diretamente à parte autora ou a seus patronos via e-mail.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a imposição de multa cominatória (astreintes) em ação de exibição de documentos à luz do CPC/2015; (ii) avaliar se o valor da multa fixada é desproporcional ou excessivo; e (iii) apurar se a decisão impugnada extrapolou os limites do pedido (decisão ultra petita) ao determinar o envio direto dos documentos à parte autora e seus procuradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parágrafo único do art. 400 do CPC/2015 autoriza expressamente a imposição de medidas coercitivas, inclusive multa, para assegurar a efetividade da exibição de documentos, superando a vedação anteriormente prevista na Súmula 372 do STJ.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1000, firmou tese no sentido de que, uma vez prováveis a existência da relação jurídica e do documento, e após contraditório, é cabível a imposição de multa cominatória com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

5.

O valor da multa diária fixado (R$ 500,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC, não havendo demonstração de excesso que justifique sua redução ou exclusão.

6.

A determinação para envio dos documentos diretamente à parte autora e a seus patronos, com comprovação nos autos, é medida compatível com a efetivação da tutela deferida, não configurando decisão ultra petita.

7.

Comprovada a ausência de resposta ao pedido administrativo formulado pela autora, revela-se presente o interesse de agir na propositura da ação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

2.

O valor da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido se não demonstrada excessividade.

3.

A determinação judicial para entrega direta dos documentos à parte autora e seus procuradores, com comprovação nos autos, é compatível com a efetividade da tutela jurisdicional e não configura decisão ultra petita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência, ajuizada por Eluiza de Oliveira, que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – processo no 1081220-57.2024.8.11.0041.

O Juízo a quo, em decisão interlocutória, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante fornecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, cópias dos contratos de empréstimos consignados no 342735421-6 e 338118536-6_0001, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser entregue diretamente à parte autora ou a seus patronos via e-mail.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que não houve negativa de exibição dos contratos, carecendo a parte de interesse de agir.

Ressalta que a decisão agravada foi proferida além dos limites do pedido (ultra petita), logo é incabível a imposição de astreintes, invocando, para tanto, a Súmula 372 do STJ, bem como a multa diária imposta é excessiva.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 265063383).

Sem apresentação de contrarrazões ID.270779365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão monocrática, que deferiu antecipação tutela.

Na origem, trata-se de ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência, proposta por aposentada que, ao consultar seus extratos do INSS, identificou descontos mensais oriundos de contratos de empréstimos consignados, os quais afirmam não ter contratado de forma consciente.

Alegou ainda que, apesar de ter requerido administrativamente cópia dos contratos, não obteve retorno da instituição financeira, razão pela qual acionou o Judiciário.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando a exibição dos documentos, cominando multa diária para o caso de descumprimento.

A insurgência do agravante concentra-se, principalmente, na alegada impossibilidade de fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, sob o argumento de que tal medida é vedada pela Súmula 372 do STJ.

No entanto, tal entendimento encontra-se superado com a vigência do Código de Processo Civil de 2015. O parágrafo único do artigo 400 do CPC dispõe expressamente que:

“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1000, firmou a seguinte tese:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Com isso, revela-se plenamente possível a imposição de multa cominatória nas ações de exibição de documentos, como mecanismo de coerção voltado à efetividade da tutela jurisdicional, superando-se a vedação contida na Súmula 372 do STJ.

Não obstante, o agravante alegue excesso no valor da multa (R$ 500,00/dia), o juízo de origem agiu dentro dos limites legais e com razoabilidade, fixando valor que guarda compatibilidade com a obrigação imposta, nos termos do art. 537, caput e §1o, do CPC.

Ademais, ainda que a multa possa vir a ser eventualmente revisada, essa medida cabe ao juízo de origem, conforme demonstrarem os elementos concretos dos autos.

No tocante à alegação de decisão ultra petita, esta não merece acolhida.

O fato de o magistrado ter determinado a entrega dos contratos diretamente à parte autora e seus patronos, com cópia do cumprimento anexada aos autos, não extrapola os limites do pedido inicial, tratando-se de providência compatível com a efetivação da ordem judicial.

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, a tese também não prospera. A jurisprudência reconhece o interesse de agir nas hipóteses em que, mesmo após requerimento extrajudicial, a parte não obtém acesso aos documentos solicitados, conforme demonstrado pela autora na exordial.

Por fim, no que se refere à pretensão de afastar totalmente as astreintes ou, alternativamente, minorá-las, entendo que não restou demonstrada a desproporcionalidade do valor fixado, tampouco a ocorrência de cumprimento integral da ordem que justificasse sua exclusão.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, inclusive, caminha nesse sentido:

“Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ. [...]”(TJMT – AI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.07.2021)

E ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE - IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DE ASTREINTE IMPOSTA PELA DECISÃO RECORRIDA - MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1013823-17.2018.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/03/2019).

Assim, inexistente qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, notadamente, porque em consulta ao processo originário verifica-se que o Banco apresentou os contratos.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025